Tribunal: TCU
Processo: 010.352/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em TCE instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades na aplicação dos recursos do SUS (no da TCE no sistema: 454/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Janete Alves de Oliveira e Janete A. Oliveira - ME contra o Acórdão 1156/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes e aos demais interessados.